Tribunal: TJMT
Processo: 0005747-36.2011.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005747-36.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIEL MARIO DE OLIVEIRA - CPF: 460.681.201-04 (APELADO), VICENTE PROENCA - CPF: 495.875.281-15 (VÍTIMA), FABIO JOAO DA SILVEIRA - CPF: 343.600.188-00 (VÍTIMA), PATRICIA APARECIDA CAMARAO CUNHA - CPF: 488.066.921-00 (VÍTIMA), NORMARA PEDROSO BARRANQUEIRO - CPF: 174.881.091-04 (VÍTIMA), LUANA DAYARA MATI - CPF: 023.165.931-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPUTAÇÃO DE TRÊS FATOS DISTINTOS NA DENÚNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática de três crimes de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I, II e IV).

2. Fatos relevantes:
(i)
ausência de testemunhas que presenciaram o crime;
(ii)
objetos encontrados em local frequentado por usuários de drogas;
(iii)
versão do réu que negou a subtração dos objetos;
(iv
) divergência ou lacunas nas declarações das vítimas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação do réu pelos crimes de furto qualificado descritos na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas são suficientes para a condenação do réu pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I, II e IV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade dos delitos foi demonstrada, mas a autoria não restou suficientemente comprovada, diante da ausência de testemunhas presenciais e das contradições nas declarações colhidas.

6. A apreensão de objetos em local conhecido por ser ponto de uso de drogas, frequentado por diversos usuários, impede a vinculação direta do réu aos crimes descritos na denúncia.

7. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição do réu.

8. A condenação penal exige prova segura e suficiente quanto à materialidade e autoria, sendo inadmissível decisão condenatória com base em meros indícios ou presunções.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, I, II e IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 173.016/SP, REsp 1.481.502/RJ. TJMT, ApCrim 0006261-86.2011.8.11.0042 e ApCrim 0005432-78.2018.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0005747-36.2011.8.11.0042, que
absolveu
o apelado
Eliel Mário de Oliveira
da acusação de ter praticado, por duas vezes, os crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas (art. 155, §4º, I, II e IV, CP), narrados na inicial acusatória como fatos 1 e 2, assim como o crime de furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas (art. 155, §4º, II e IV, CP), narrados como fato n. 3 (id. 281949379).

Nas
razões recursais
, o órgão acusador requer, a reforma da sentença, sob o argumento de que a prova dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos delitos, dos crimes que lhe foram imputados na peça inaugural (id. 281949387).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito recursal e consequente manutenção da sentença absolutória (id. 281949390).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo ministerial (id. 285073869).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Eliel Mário de Oliveira
, imputando-lhe a prática, por duas vezes, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas (art. 155, §4º, I, II e IV, CP), narrados na inicial acusatória como fatos 1 e 2, assim como o crime de furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas (art. 155, §4º, II e IV, CP), narrados como fato n. 3 (id. 281949379).

A peça inaugural imputou as referidas infrações penais ao apelado, com base na seguinte exposição:

“
1-DO PRIMEIRO CRIME - FURTO QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO - VTIMAS NORMARA PEDROSO BARRANQUEIRO, VICENTE PROENÇA E LUANA DAYARA MATI:

Provam os autos de inquérito Policial Código TJ/MT 307528-SIMP nº 002163-007/2011, que sustenta a presente denúncia, que no dia 11 de abril de 2011, durante a madrugada, NO INTERIOR DAS DUAS OBRAS RESIDENCIAIS DE PROPRIEDADE DA VITIMA NORMARA, SITUADAS NO MESMO LOTE URBANO NO BAIRRO CIDADE VERDE NESTA URBE E COMARCA, mediante arrombamentos do cadeado do portão, dos cadeados das portas e dos vidros da porta da cozinha, com unidade de desígnios com outros comparsas não identificados, em concurso formal - 03 vítimas -, o denunciado ELIEL MARIO subtraiu para si:

- diversas ferramentas manuais e elétricas e um rolo de fio de eletricidade, de propriedade da vítima VICENTE, que era pedreiro naquelas obras residenciais.

- Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, panelas, aparelhos de jantar e de chá, de propriedade da ofendida Patrícia, que era inquilina de uma daquelas casas.

02. Ao que parece, a autoridade policial deixou de requisitar a feitura da perícia técnica de constatação de arrombamento sobre o local do crime, contudo, a qualificadora denominada rompimento de obstáculo ser comprovada através de outras provas admitidas em direito, especialmente provas testemunhais.

II - DO SEGUNDO CRIME - FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E ARROMBAMENTO - VÍTIMA FABIO JOÃO DA SILVEIRA, DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL/MT:

Em continuidade delitiva, no dia 11 de abril de 2011, durante a madrugada, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA EM REFORMA DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA FABIO JOÃO, SITUADA NO BAIRRO COOPHAMIL, NESTA URBE E COMARCA, mediante escalada até o telhado e arrombamentos da porta da cozinha e dos portões, com unidade de desígnios com outros comparsas no identificados, o acusado ELIEL MARIO subtraiu para si diversas ferramentas manuais e elétricas, bem como um botijão de água com torneira, tudo de propriedade do Ofendido.

02. A escalada e o rompimento de obstáculos restaram comprovados através do laudo pericial com fotografias de fls. 83/98.

III - DO TERCEIRO CRIME FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA - VÍTIMA PATRICIA APARECIDA CAMARÃO CUNHA:

Em continuidade delitiva, no dia 11 de abril de 2011, durante a madrugada, NA EDÍCULA DA CASA DA VÍTIMA PATRÍCIA APARECIDA, SITUADA NO BAIRRO COOPHAMIL, NESTA URBE E COMARCA, mediante escalada do muro, com unidade de desígnios com outros comparsas não identificados, o denunciado ELIEL MARIO subtraiu para si, uma bicicleta e diversas ferramentas e equipamentos de sonorização, de propriedade da Ofendida.

02. A escalada restou comprovada através do laudo pericial com fotografias de fls. 70/81 (...). – fls. 05/08, id. 75560899
” (id. 281948027 – pp. 05/12).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada improcedente e o apelado
Eliel Mário de Oliveira
foi absolvido das imputações formuladas pelo órgão acusador.

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação e pugnou pela condenação do apelado nos termos da peça inaugural.

Em vista da pluralidade de provas e de fatos indicados nas razões recursais, passo à apreciação individualizada dos fatos atribuídos ao recorrido.

1. PLEITO CONDENATÓRIO

1.1. Fato 01 – Materialidade e autoria (art. 155, §4º, I, II e IV, CP)

Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual requer a condenação do apelado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, II e IV, CP), perpetrado em 11/abril/2011, contra as vítimas
Normara Pedroso Barranqueiro
,
Vicente Proença
e
Luana Dayara Mati
, sustentando que as provas produzidas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito (fato n. 1).

O recurso não comporta provimento.

Em razão da gravidade da intervenção penal, a condenação criminal apenas se justifica nas hipóteses em que a materialidade e autoria delitiva estiverem devidamente comprovadas, de modo que a insuficiência de provas deverá resultar, por força do princípio do
in dubio pro reu
,

na absolvição do agente.

Neste sentido, em recente julgado, destaquei que “
a responsabilização penal exige um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do crime, sendo inadmissível a condenação com base em meras suposições ou indícios frágeis
” (ApCrim 0006261-86.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

No caso em tela, apesar da comprovação do delito narrado na peça inaugural, a autoria delitiva não restou devidamente confirmada.

Durante a fase inquisitorial, a vítima
Vicente Proença
informou que prestava serviços em duas residências localizadas no bairro Cidade Verde, ambas de propriedade de
Normara Pedroso Barranqueiro
, onde também deixava seus instrumentos de trabalho. Segundo seu relato, na data dos fatos, ao chegar ao local por volta das 7h30, constatou que o portão e as portas das duas casas haviam sido arrombados, e que haviam sido furtados dois carrinhos de mão, um serrote, um rolo de fio e uma makita. Posteriormente, após a recuperação de parte dos objetos, a vítima reconheceu como sendo de sua propriedade um serrote e um carrinho de mão (id. 281948027 – p. 29).

A vítima
Normara Pedroso Barranqueiro
mencionou à autoridade policial que a residência onde o furto ocorreu estava alugada a
Luana Dayara Mati
e que os objetos subtraídos pertenciam à inquilina e ao pedreiro
Vicente Proença
, que estava trabalhando no local. A ofendida relatou que o autor do delito quebrou o cadeado do portal, da porta principal e da porta da cozinha, que foi danificada. Esclareceu que um tanque de roupa recuperado pela Polícia Militar pertencia a
Luana Dayara Mati
(id. 281948027 – pp. 53/54).

A vítima
Luana Dayara Mati
declarou que foram subtraídos da residência uma televisão, micro system, jogo de cadeiras, botijão de gás, garrafão de água, máquina de lavar roupas, ventilador, ferro de passar roupas, aparelho de jantar, liquidificador, torradeira, jogo de panelas, travessas de vidro, aparelho de chá, talheres, filtro de água, guarda-roupas, notas fiscais e documentos pessoais. Na delegacia de polícia, a vítima reconheceu um tanque de lavar roupa, um controle da SKY e um cabo RCA (id. 281948027 – pp. 63/64).

Os policiais militares
Gilson Ângelo Leite
e
Marcionei Antônio Bastos
relataram que ao averiguarem informação de que um sujeito conhecido como “Sapinho” estava nas proximidades da Avenida Beira Rio e em local conhecido como ponto de venda de drogas, vendendo eletrodomésticos e ferramentas, encontraram o apelado em posse de um carrinho e um serrote. O recorrente informou a guarnição que os dois objetos lhe pertenciam. Após, a unidade policial realizou buscas e encontrou, em um matagal, diversos objetos como máquinas de lavar roupas, ferramentas e eletrodomésticos (id. 281948027 – pp. 24/25 e pp. 26/27).

Interrogado pela autoridade policial, o apelado asseverou que na data dos fatos se dirigiu aos fundos da empresa Concremax com a finalidade de adquirir entorpecentes. Afirmou que no caminho encontrou um carrinho de mão com um serrote e, por não ver ninguém perto, pegou os objetos. Esclareceu que, em seguida, comprou pasta base para o seu próprio consumo, mas enquanto estava indo embora foi abordado e preso pela Polícia Militar, a qual encontrou diversos outros objetos em um matagal nas proximidades. O apelado admitiu que estava com o carrinho e o serrote, mas negou a subtração dos materiais (id. 281948027 – pp. 33/35).

Na fase judicial, a vítima
Normara Pedroso Barranqueiro
relatou que o apelado trabalhava na sua residência auxiliando o pedreiro
Vicente Proença
que, após os fatos, lhe informou que o acusado deixou de comparecer ao local, o que aumentou as suspeitas de seu envolvimento no furto.

Por sua vez, a vítima
Vicente Proença
declarou à autoridade judicial, que após a subtração de suas ferramentas de trabalho (carrinho, serrote, makita e furadeira) e de receber informações da vizinhança, deslocou-se até a beira do Rio Cuiabá, onde encontrou o suspeito e outros indivíduos, que estavam usando entorpecente e na posse de alguns de seus bens. Entretanto, o ofendido relatou que não conhecia o apelado e que nunca o havia visto.

De sua parte, o policial militar
Gilson Ângelo Leite
informou ao Juízo de primeiro grau que ao chegar ao local onde o suspeito estava, o encontrou com outros indivíduos. Esclareceu que o local era conhecido por ser ponto de consumo de entorpecentes e que localizou diversos bens de procedência duvidosa, inclusive um serrote e um carrinho que estavam com o apelado, que apesar de afirmar serem de sua propriedade, a vítima
Vicente Proença
disse que lhe pertenciam.

Interrogado no curso do contraditório, o apelado negou envolvimento nos fatos. Disse que na data dos do delito foi preso em razão da posse de drogas e que os materiais encontrados no local não lhe pertenciam, mas a outros indivíduos que buscaram incriminá-lo.

Ou seja, apesar de recaírem suspeitas sobre a possível participação do apelado na prática delitiva enumerada como “fato n. 1”, os elementos de prova carreados ao feito são insuficientes para amparar a pretensão condenatória.

Isso porque, não há testemunhas que tenham presenciado o momento do crime e visto o apelado ingressar no imóvel de onde os bens foram subtraídos. Além disso, o recorrido foi preso em um local conhecido por ser frequentado por usuários de drogas, sendo impossível, a partir dos dados colacionados ao processo, vinculá-lo aos objetos encontrados pela guarnição policial militar.

De igual maneira convém registrar que apesar da informação de que o apelado estava com um serrote e carrinho de mão da vítima
Vicente Proença
, o elemento, isoladamente, não é capaz de subsidiar a condenação pretendida.

É certo que a jurisprudência compreende que a apreensão da
res furtiva
em posse do suspeito lhe atribui o dever de justificar as razões da posse, todavia, na espécie, as particularidades do caso inviabilizam o acolhimento dessa compreensão.

Como dito, o local da apreensão era frequentado por inúmeros usuários de drogas e estava com diversos objetos com origem suspeita jogados pela região. Apesar dos indícios de que o apelado subtraiu parte dos bens e se dirigiu à região, também há a possibilidade de que a sua versão seja verdadeira. Ou seja, que apenas tenha ido ao local adquirir entorpecentes, mas, pelo caminho, encontrou parte dos bens apreendidos.

Incrementa a incerteza que envolve o caso a declaração da vítima
Normara Pedroso Barranqueiro
que, em Juízo, afirmou que o apelado auxiliava o pedreiro que trabalhava na sua residência. Ocorre que, questionado sobre essa assertiva,
Vicente Proença
negou conhecer o recorrente.

Logo, em face da ausência de certeza, não há falar-se em possibilidade de condenação do apelado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, II e IV, CP), em virtude da carência de provas que o vincule à subtração dos objetos indicados na inicial na narrativa referente ao fato n. 1.

Neste sentido, mencione-se:

“
A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição
” (ApCrim 0005432-78.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

Assim, mantenho a absolvição em relação ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, II e IV, CP)

1.2. Fatos 02 e 03 – Materialidade e autoria (art. 155, §4º, I, II e IV, CP e art. 155, §4º, II e IV, CP)

Em continuidade, o Ministério Público requer a condenação do apelado pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, CP/ art. 155, §4º, I, II e IV, CP), ocorridos em 11 de abril de 2011, tendo como vítimas
Fábio João da Silveira
e
Patrícia Aparecida Camarão Cunha
, sustentando, uma vez mais, a existência de prova suficiente para amparar o édito condenatório.

A pretensão não comporta provimento.

Na fase investigatória, o ofendido relatou que foram subtraídos de um imóvel de sua propriedade, que estava sendo reformado, uma esmerilhadeira, uma furadeira Bosch, dois cubos de brocas de diversas medidas, um facão, um recipiente, uma extensão de 10 metros e outros objetos. A vítima afirmou que os responsáveis entraram no local pelo telhado da garagem e arrombaram a porta. Após o registro da ocorrência, a policiais militares conseguiram localizar parte dos objetos, que foram reconhecidos pela vítima (id. 281948027 – p. 30).

Depois de realizarem a subtração, os responsáveis do delito foram à casa da vizinha da vítima
Fábio João da Silveira
, Sra.
Patrícia Aparecida Camarão Cunha
, onde furtaram bicicletas e produtos eletroeletrônicos. A nova vítima afirmou que quando escutou barulhos na residência e ligou para a polícia e alguns familiares. A vítima relatou que pouco tempo depois, seu irmão chegou e afirmou ter visto seis ou sete indivíduos no final da rua. Após a localização de parte dos objetos, a ofendida reconheceu uma bicicleta, um grampeador de pressão, um grampeador elétrico e um diapasão elétrico (id. 281948027 – pp. 31/32).

Os policiais militares
Gilson Ângelo Leite
e
Marcionei Antônio Bastos
relataram que após localizarem o apelado na posse de um carrinho e um serrote, realizaram buscas e encontraram, em um matagal, diversos objetos como máquinas de lavar roupas, ferramentas e eletrodomésticos nas proximidades do recorrente (id. 281948027 – pp. 24/25 e pp. 26/27).

Em Juízo,
Fábio João da Silveira
“
confirmou o furto de suas ferramentas, dentre elas uma lixadeira que foi recuperada. Disse que a lixadeira foi encontrada na posse de pessoa que não se recorda do nome. Além disso, narrou que o indivíduo adentrou na sua casa por meio do telhado e arrombou o portão da casa para empreender fuga, confirmando, ainda, a ocorrência do furto na residência de sua vizinha (Patrícia). Vale ressaltar que o ofendido Fábio João não presenciou o fato e sequer morava no local
” (extrato da sentença – id. 281949379).

Ouvida na fase judicial,
Patrícia Aparecida Camarão Cunha
também “
confirmou a invasão de sua propriedade que culminou no furto de duas bicicletas e ferramentas, as quais ficavam armazenadas na edícula de sua residência. Acrescentou que não viu os suspeitos, visto que apesar de estar em casa no momento da ação delitiva, quando percebeu o que estava acontecendo se trancou no seu quarto junto aos seus filhos. Confirmou que testemunhas/vizinhos viram um grupo de indivíduos deixando a sua residência, tomando rumo ignorado
”.

Ou seja, além de não haver testemunhas ou outras provas que demonstrem que o apelado foi o responsável pela subtração das residências das vítimas, os elementos carreados ao feito dão conta que os delitos foram perpetrados por diversos indivíduos que, como dito, não foram devidamente identificados pelas investigações policiais.

Embora o apelado tenha sido localizado e preso nas proximidades do local onde parte dos objetos subtraídos foi encontrado, não se comprovou, sequer, a posse direta dos objetos, o que enfraquece a versão acusatória, na medida em que a região era frequentada por muitos usuários de entorpecentes.

Logo, os elementos produzidos no curso da persecução penal não são suficientes para levar à responsabilização do apelado, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida integralmente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e mantenho a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025